Tribunal: STF
Processo: ARE 1404124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPOSIÇÃO SALARIAL. ACORDO QUE PREVIU PAGAMENTO PARCELADO DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. REPOSIÇÃO SALÁRIAL DEVIDA – VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA – A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DEVERÁ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A ATUAÇÃO DAS PARTES EM GRAU DE RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.



    1. Por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública tem suas ações pautadas pelo princípio da legalidade, base de todos os demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar nos estritos ditames legais.



    2. Incontroverso nos autos que a implementação do alusivo reajuste anual aos bombeiros e policiais militares do Estado do Tocantins se deu de forma tardia (em total desacordo com a citada Lei 2.426/2011, vale ressaltar), com a entrada em vigor da MP nº 33 de 10/jun/2015, posteriormente convertida na Lei nº 2.984, de 9/jul/2015, que trouxe novas tabelas de subsídios à estas categorias, após realizado o cálculo do saldo passivo da revisão geral anual no percentual de 4,68%, relativamente ao período compreendido entre 01/07/2011 e 30/4/2015, que foi objeto de acordo previsto na MP n° 33/2015 convertida na Lei nº 2.984/2015.



    3. O referido acordo teve sua execução iniciada em julho de 2015, e seu prazo final estava previsto para setembro de 2016 (quitação da última das 16 parcelas). Deste modo, o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento previsto no acordo. Precedentes TJTO.



    4. A reposição salarial decorrente de lei há muito tempo editada gera presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da lei deresponsabilidade fiscal, além do que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no artigo 19, da LC101/00.



    5. Os valores devidos à apelada devem ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se devidamente os consectários legais de acordo com os índices e legislação de regência encontrando, assim, com precisão, a quantia devida; evitando, como isso, enriquecimento ilícito de um dos sujeitos processuais.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, versando a espécie acerca do pagamento de diferenças de vencimentos de servidores públicos, verba, portanto, de caráter alimentar, devem os juros de mora incidir a partir da citação válida.



    7.Tratando-se de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários somente deverá ocorrer quando o valor da condenação for apurado em sede de liquidação, conforme expressa previsão do § 4º, inciso II, do art. 85, do Código de Processo Civil, devendo ser levando em consideração, inclusive, a atuação das partes em grau de recurso (honorários recusais com a sucumbência imposta ao vencido), observando-se os tetos previstos nos incisos do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma processual.



    8. Recurso que dar parcial provimento para reformar parcialmente a sentença, determinando que os valores devidos à apelada sejam apurados em liquidação de sentença, aplicando-se os índices de correção monetária e juros de mora fixados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente